Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NO ART. 95 DA LEI 13.445/2017. MENÇÃO EXPRESSSA À EXIGÊNCIA NO FUNDAMENTO DO VOTO CONDUTOR. CONDIÇÃO NÃO REPISADA NO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Em que pese não ter constado do dispositivo a exigência prevista no art. 95 da Lei 13.445/2017, não há que se admitir ocorrência de contradição no julgado, pois não há disposição contrária ao que foi debatido na exposição dos fundamentos do voto.



    2. O artigo 95 da mencionada legislação estabelece que a extradição será executada somente depois do cumprimento de reprimenda estabelecida pelo Poder Judiciário brasileiro, exigência que não constou do dispositivo, omissão sanada nesta ocasião.



    3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir ao presente recurso efeitos infringentes.